Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703797-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FILLIPE CAMPOS BENJAMIM D E S P A C H O Vistos. Em tempo, considerando que já houve o julgamento do recurso interposto, retifico a parte da decisão que determinou “À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado.” para constar a seguinte redação: “À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes e adotar as medidas necessárias em conformidade com o julgamento já realizado.” Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator